Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-16.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-16.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. V. D. S. R. - CPF: 068.353.441-64 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS - CPF: 928.650.891-34 (APELANTE), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (APELADO), WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 653.413.761-53 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS - CPF: 928.650.891-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT – PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS – ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO
–
ARTIGO 10, INCISOS I E VII, DA LEI No 9.656/1998
–
EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA
–
TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O protocolo PEDIASUIT ainda carece de evidência científica que lhe dê respaldo, não havendo falar em cobertura do tratamento, pois o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei no 9.656/98, exclui expressamente da relação contratual a cobertura para tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes.

2.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
, seja por serem
consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei no 9.656/1998).

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000353-16.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE:

J. V. D. S. R.

APELADO:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

J. V. D. S. R.
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Danos Morais e Materiais

ajuizada
em face de

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
a qual j
ulgou
im
p
rocedente
os pedidos formulados na presente, revogando a tutela deferida, com resolução do mérito, sem custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, sem prejuízo de eventual revogação futura, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15
,
de acordo com
ID
306582423
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, conforme decidido pelo próprio STJ
no Tema 1082, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos não listados desde que haja prescrição médica fundamentada e eficácia comprovada.

Argumenta que o método
Pediasuit
não é experimental no caso concreto, tratando-se de protocolo terapêutico utilizado amplamente no país com resultados positivos em crianças com paralisia cerebral e síndromes
neuromotoras
.

Alega ainda que a sentença ignorou a evolução clínica significativa que a autora vem apresentando com o tratamento solicitado, juntando documentos e fotografias que demonstrariam os progressos obtidos, como redução da necessidade de apoio para sentar-se, fortalecimento muscular de membros inferiores, melhora no controle de tronco e alinhamento postural, maior capacidade de realizar atividades com os membros superiores, e coordenação motora fina e resposta a comandos verbais.

Defende que a recusa da cobertura pelo plano de saúde configura conduta abusiva em desacordo com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência do STJ, afrontando diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança e do adolescente.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré à cobertura integral do tratamento prescrito com o método
Pediasuit
, pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 e ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
306582455
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Eunice Helena Rodrigues De Barros
, opina pelo provimento do recurso (ID
322511872
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000353-16.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE:

J. V. D. S. R.

APELADO:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, é
beneficiaria
do plano de saúde
da requerida UNIMED CAMPO GRANDE MS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio do plano de saúde contratado entre as partes
, bem como a
legou que foi diagnosticada com paralisia cerebral, necessitando de tratamento multidisciplinar para seu adequado desenvolvimento.

Asseverou que, por indicação médica, foi recomendado à autora tratamento pelo protocolo
PEDIASUIT
e, diante disso, foi requisitado junto à empresa requerida, a qual recusou o fornecimento do
respectivo tratamento, alegando que
o mesmo
não consta no rol de procedimentos da ANS e constitui órtese não ligada a ato cirúrgico.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente que a requerida autoriz
asse
e/ou custe
asse
o tratamento protocolo
Pediasuit
, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A tutela de urgência foi inicialmente deferida, mas posteriormente revogada em sede de agravo de instrumento.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
julgou
im
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear tratamento fisioterapêutico com o método
Pediasuit
, o qual, conforme reconhecido nos autos, não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco possui cobertura contratual prevista, tratando-se de órtese dinâmica não vinculada a ato cirúrgico.

Inicialmente, cumpre destacar que
as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Nesse sentido, aliás, foi editada a Súmula n
o
608 pelo STJ, com o seguinte enunciado: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Entretanto, a circunstância dos contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa,
necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença.

No caso em tela, verifica-se que
a parte autora, ora apelado,
é portador de
encefalopatia crônica
não progressiva do tipo
tetraparética e
atraso cognitivo
,
secundário e anoxia cerebral acentuada
, conforme
documentação médica acostada aos autos, sendo recomendado tratamento multidisciplinar com o método
Pediasuit
(ID

306581434 e

306581435)
.

Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ
referendou
o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo
apelado
não constava do referido rol.

Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN
no
465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme abaixo se transcreve:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/
ans
).

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.”
(
g.n
.)

Observa-se que o art. 6o, § 4o, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Contudo, no caso, não se pode impor à operadora de plano de saúde que autorize/custeie o tratamento
Protocolo
Pediasuit
, mormente em razão de a especialidade/técnica/método, ser
considerada experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico, conforme art.
10
,
I
e
VII
, da Lei no
9.656
/98, e entendimento firmado pelo STJ, nos
termos dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, COMO SEGUNDO FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DESSAS TERAPIAS PELO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DO PODER REGULADOR DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA COMPETENTE. MANIFESTA INVIABILIDADE.

1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do
disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
20/02/2020).

2. [...].

3.Como incontroverso, a terapia vindicada não está contemplada no Rol da ANS, a par de ter parecer desfavorável do NAT-JUS NACIONAL e do CFM, sendo certo que a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".

4. Nessa linha de intelecção, e como segundo fundamento autônomo, a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-
natjus
do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método
Therasuit
foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No
mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (
AgInt
no
AREsp
1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
23/10/2020)" (
AgInt
no
AREsp
1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).5. 6. [...]. 7
. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.960.488/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 28/6/2022)

Ressalta-se ainda, o Parecer
no
14/2018 do Conselho Federal de Medicina, segundo o qual, as fisioterapias com os métodos PEDIASUIT E THERASUIT (que consistem no uso de vestimenta com elásticos para provocar tensão localizada ou suspensão da criança, usando protocolo de terapia intensiva) ainda carecem de evidência científica quanto à sua eficácia, justificando, assim, por mais esse motivo, a negativa de custeio do tratamento pelas operadoras de planos de saúde.

A propósito, colaciono julgados da colenda Corte do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DE MANDANTE.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, através de critérios
técnicos, no caso concreto, nos termos dos
EREsps
n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP.

1.1 A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido."
(
AgInt
no REsp n. 2.007.823/CE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 11/4/2023) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método
PediaSuit
, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como
TheraSuit
e
PediaSuit
, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei no 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-
natjus
do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo
TheraSuit
ou
Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a)"foi verificada a escassez de estudos
robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método
Therasuit
foi limitado e heterogêneo"; b)"o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (
TheraSuit
e
PediaSuit
) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (
AgInt
no
AREsp
1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
23/10/2020)"(
AgInt
no
AREsp
1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021). Precedentes.2. Agravo interno improvido."
(
AgInt
no REsp n. 2.024.997/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023
)

(
g.n
.)

Assim, na hipótese, apesar da indicação médica para tratamento d
a

parte
autor
a
/
apelante
com Protocolo/Método “
PEDIASUIT
”, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio do
procedimento pretendido, sobretudo em razão de se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico e ser classificada como método experimental.

Desta feita, de se concluir que a
apelada
não está obrigada ao custeio do tratamento de fisioterapia pelo protocolo
P
ediaSuit
,
conforme decidiu o colendo STJ, como já explanado em linhas anteriores.

Quanto à alegação de evolução clínica da menor com o tratamento, embora a apelante tenha apresentado documentos e fotografias que demonstrariam os progressos obtidos, tais elementos não são suficientes para afastar a natureza experimental do método, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e pelo NAT-JUS NACIONAL, nem para superar a exclusão legal expressa de cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico.

Nesse contexto, não há como reconhecer abuso contratual ou conduta ilícita da requerida ao negar cobertura a tratamento que, além de não previsto no rol da ANS, foi regularmente excluído pelo contrato firmado entre as partes e não se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência superior.

Diante do exposto
,

nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025